Tribunal: TJDFT
Processo: 0003813-10.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0003813-10.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GUIDO DIAS DOS REIS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REU: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de execução de honorários advocatícios de sucumbência formulado por Marconi Medeiros Marques de Oliveira, advogado do exequente (ID 12778320). Rejeitada a nova impugnação do Distrito Federal e homologados os cálculos apresentados pela Contadoria (68757701), veio aos autos nova atualização dos valores (ID 71238512). É o relatório. Acolho o pedido de execução de honorários para determinar a expedição de Requisição de pagamento de obrigação de Pequeno Valor – RPV em favor do exequente, consoante planilha de ID. 71238512, nos termos do artigo 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015. Encaminhem-se os autos ao eminente Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do artigo 43, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2025. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator